Tribunal: TJMT
Processo: 1006528-84.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006528-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (AGRAVANTE), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (AGRAVADO), DANNY FABRICIO CABRAL GOMES - CPF: 519.610.241-87 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE SUSPENDEU O FEITO EM RAZÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA AGRAVADA. DECISÃO EQUIVOCADA. PRAZO DE BLINDAGEM PRORROGADA UMA VEZ E JÁ EXAURIDO. CRÉDITOS QUE FORAM EXCLUÍDOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
No caso dos autos restou comprovado que já houve prorrogação
do
prazo de blindagem patrimonial (art. 6º, § 4º, LREF) em favor da empresa agravada
, bem como que o prazo já se exauriu.

2.
E
xaurido o período de blindagem, o patrimônio da empresa,
notadamente aquele dado em garantia fiduciária (que possui a proteção conferida pelo regime recuperacional de execução patrimonial, conforme se denota do § 3º do art. 49 da LREF), não encontra mais cobertura nos benefícios concedidos pela lei de regência.

3. No caso dos autos, o
s créditos decorrentes das cédulas bancárias objetos da açaõ, por decisão do administrador judicial responsável em divergência apresentada pelo interessado for
am
excluídos da recuperação judicial, razão pela qual não se submetem a execução concursal especial, e, portanto, sequer se submetem a proteção decorrente da lei 11.101/2015.

4. Decisão reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A
, contra decisão proferida na ação de busca e apreensão nº 1058757-974.2019.8.11.0041, em trâmite na 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na qual contende com
Verde Transportes LTDA
que determinou a suspensão do feito pelo prazo de 06 (seis) meses ou até a realização da assembleia geral de credores.

A parte recorrente contextualiza o recurso “Nos meses de abril e maio de 2015, foram emitidas em favor da Agravante 04 (quatro) Cédulas de Crédito Bancário [...] Inadimplidas as obrigações e regularmente comprovada a constituição da mora da Agravada, restou distribuída a ação possessória, demanda essa em que o ora Agravante postulou pela concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos do DL 911/69. [...]” (Id. 123960465, pág. 4)

Menciona que a parte agravada se manifestou nos autos informando estar em recuperação judicial, razão pela qual o magistrado de origem suspendeu o feito, por entender que o débito estava incluso no plano de recuperação judicial.

Aduz que o magistrado de origem se equivocou ao proferir a decisão, pois, “o ora Agravante informou o Juízo que, de um lado, os créditos outrora indevidamente incluídos no plano de recuperação judicial,
foram excluídos por acolhimento da divergência pelo Administrador Judicial e, de outro, o prazo de blindagem
(stay period)
estava findado, pelo que não mais haveria óbice ao prosseguimento do feito, o que se daria com o imediato deferimento da liminar de busca e apreensão.”
(Id. 123960465, pág. 5)

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito é evidente “que resta comprovado
que não há mais prazo de
Stay Period
vigente
, conforme decisões deste Eg. Tribunal de Justiça,
bem como os créditos aqui discutidos foram excluídos do plano de recuperação judicial pelo Administrador judicial.”
(Id. 123960465, pág. 16). Por sua o perigo de dano é patente, uma vez que a parte recorrida “ detém a posse de 20 bens de propriedade do Agravante de forma injustificada, sem que tenha provado fazer jus a tamanho benefício, não havendo sequer elementos que levem à comprovação de essencialidade.” (Id. 123960465, pág. 17).

Requer a concessão do efeito ativo para determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão. No mérito pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (Id. 128200656).

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, no qual opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se está correta a suspensão do feito de origem, em razão da recuperação judicial da parte agravada.

Pois bem.

No mérito o recurso procede.

No julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1019022-15.2021.8.11.0000
foi concedido 120 (cento e vinte) dias de prorrogação de prazo de blindagem patrimonial (art. 6º, § 4º, LREF) em favor da empresa agravada (id. 123960473), decorrente do deferimento de sua recuperação judicial, contado a partir do dia 27 de outubro de 2021, prazo, à evidência, ora exaurido.

Como é cediço o § 4º do art. 6º da LREF, por sua vez, em nova redação conferida pela Lei n. 14.112/2020, confere aos sujeitos à recuperação judicial uma única oportunidade de prorrogação do prazo de blindagem (“
stay period”):

“Art. 6º [...]

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. [...]”

Destarte, uma vez exaurido o período de blindagem, o patrimônio da empresa,
notadamente aquele dado em garantia fiduciária (que possui a proteção conferida pelo regime recuperacional de execução patrimonial, conforme se denota do § 3º do art. 49 da LREF), não encontra mais cobertura nos benefícios concedidos pela lei de regência.

Além disso, os créditos decorrentes das cédulas bancárias objeto desta demanda, por decisão do administrador judicial responsável em divergência apresentada pelo interessado foram excluídos da recuperação judicial, razão pela qual não se submetem a execução concursal especial, e, portanto, sequer se submetem a proteção decorrente da lei 11.101/2015.

Nesse contexto, resta evidente o equívoco da decisão agravada, razão pela qual a sua reforma é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e:
1)
reconhecer a já demonstrada não sujeição dos créditos em discussão, na demanda de origem aos efeitos da recuperação judicial em curso, (CCB nº 9790030576, CCB 9790030592, CCB 9790030924, e CCB 9790030932);
2)
determinar o prosseguimento do feito possessório, eis que não há nenhum óbice capaz de impedir seu regular deslinde.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022